Tribunal: TJDFT
Processo: 0035897-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035897-78.2014.8.07.0018 RECORRENTE: JOANITA MARIZA SOUZA MESQUITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. REJULGAMENTO. SUJEIÇÃO AO REEXAME NECESSÁRIO. ART. 496, § 3o, II DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO AFASTADA. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.Em julgamento de recurso especial interposto, o Ministro Relator reconheceu omissão no julgamento dos embargos de declaração proferido por esta egrégia Turma e determinou o retorno dos autos para enfrentamento de questão atinente à aplicação ou não à hipótese do disposto no art. 496, §3o, II, do CPC, que prevê exceção no que alude à sujeição de sentença ao reexame necessário, quando a condenação for de valor líquido e certo, no limite dos valores estabelecidos no diploma processual. 2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 3. Não se pode afastar o reexame necessário, com a aplicação do disposto no art. 496, §3o, II do CPC, se o comando sentencial contempla parte líquida e parte ilíquida. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, em rejulgamento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a remessa necessária não deveria ter sido conhecida. Defende o restabelecimento do valor fixado a título de danos morais; b) artigo 950, caput e parágrafo único, do Código Civil, asseverando que sua incapacidade definitiva e parcial, que ensejou sua aposentadoria por invalidez, comportaria pensão mensal vitalícia no valor equivalente à integralidade dos seus rendimentos a ser pago em parcela única; c) artigo 85, § 11, do CPC, porquanto o decisum guerreado teria fixado honorários recursais em seu desfavor sem que houvesse condenação anterior na sentença, razão pela qual entende que deve ser afastada a respectiva condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS. REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRECEDENTES. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se a sentença é líquida ou ilíquida para incidência do dispositivo tido por violado, qual seja, o art. 498, § 3o, II, do CPC. 2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a sentença é ilíquida, pois o Estado do Paraná foi condenado ao fornecimento de medicamentos e dermocosméticos, sem delimitação de prazo e sem condenação em valor líquido e certo. Desse modo, consignou ser caso de reexame necessário. 3. A Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.101.727/PR sob o rito do art.543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2o, CPC/1973). 4. Na esteira da aludida compreensão, foi editada a Súmula n. 490 do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.". 5. A jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação, pressupondo a certeza de que ela não superará o teto previsto, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no art. 496 do CPC/2015. 6. No caso em análise, verifica-se que a sentença é, de fato, ilíquida, uma vez que, não tendo delimitado o prazo em que o medicamento e os dermocosméticos devem ser fornecidos, a decisão tornou incerto o valor a ser arcado pelo ente estatal, sujeitando-se, assim, ao duplo grau de jurisdição. 7. O acórdão recorrido não merece reparos, porquanto está alinhado à orientação desta Corte Superior no que tange ao cabimento do reexame necessário em sentenças ilíquidas. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.716.261/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1.946.228/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Igualmente, o apelo não merece trânsito em relação ao alegado malferimento ao artigo 950, caput e parágrafo único, do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador nesse ponto também se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade" (AgInt no AREsp 1243487/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/12/2019). Confira-se também a decisão monocrática no AgInt no AREsp 1.987.699, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/2/2022. Da mesma forma o especial não deve subir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010